Tribunal: STF
Processo: RE 660970
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-08
Data de publicação: 2011-12-08

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO A INCIDIR SOBRE OPERAÇÕES DE SECRETARIADO POR RÁDIO-CHAMADA (ATIVIDADE DE PAGING). IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS OU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.